Tribunal: TJPA
Processo: 0806039-87.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806039-87.2023.8.14.0040

APELANTE: CICERA NATALINA DA SILVA

APELADO: WILSON PORTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito e civil e família.

Apelação cível.

Família. Alimentos entre ex-cônjuges.

Julgamento antecipado da lide.

Cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença.

Remessa dos autos à origem.
Provimento.

I
. Caso Em Exame
:

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se configura
error in procedendo,
o indevido julgamento antecipado da lide, quando imperiosa a instrução probatória.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15.

Hipótese dos autos, em que apesar do requerimento expresso de produção de prova testemunhal, além de depoimento pessoal, pela ré, a magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide com base no artigo 355 do CPC/2015, logo após a apresentação de réplica à contestação, sem que tenha sido dado oportunidade as partes para se manifestarem acerca do interesse em produção de provas;

4.

Discussão dos autos que engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e provido
ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida
. Sentença anulada com a devolução dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/15, art. 355, inc. I; art. 370, § único.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por CICERA NATALINA DA SILVA contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas na Ação de Exoneração de Alimentos movida por WILSON PORTO OLIVEIRA, a qual julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos de direito apresentados, e considerando as provas documentais juntadas aos autos, bem como o disposto no artigo 1.699 do Código Civil, que permite a exoneração de pensão alimentícia em casos de alteração na situação financeira das partes, e os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Wilson Porto Oliveira para a exoneração da pensão alimentícia estabelecida em favor de Cícera Natália da Silva, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO as partes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente, conforme decisão anterior, e agora também estendendo o benefício à requerida, Cícera Natália da Silva, com base no art. 98, § 3º, do CPC, pela demonstração de insuficiência de recursos.

Serve o(a) presente instrumento como carta, carta precatória, ofício, mandado, e-mail e/ou WhatsApp.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a parte ré requer a reforma da sentença, argumentando que o juízo
a quo
violou o princípio do devido processo legal e seus corolários – ampla defesa e contraditório, ao não deferir o pedido de produção de provas feito pela defesa, consistente em depoimento pessoal do apelado e oitiva de testemunhas.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, ou, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, integralmente reformada nos termos da contestação apresentada.

Contrarrazões apresentadas (ID 19176778).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação das partes nos polos do recurso no sistema PJE.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em sede de preliminar, a parte ré requer a anulação da sentença, alegando o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, mesmo diante do pedido de produção de provas feito pela defesa, consistente em depoimento pessoal do apelado e oitiva de testemunhas.

Compulsando os autos, entendo que, de fato, o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de pensão alimentícia entre ex-cônjuges, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca do trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, ante as alegações da ré de que não teria condições de prover a sua própria subsistência.

De fato, a meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para se afirmar com clareza a real possibilidade de exoneração da pensão alimentícia. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando não houve sequer o indeferimento fundamentado de produção das provas requeridas.

Dito isso, entendo que a sentença merece ser invalidada por error in procedendo consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações. A ausência da devida instrução implicou na falta de fundamentação adequada da sentença que não efetuou o devido cotejo entre a legislação e a jurisprudência e os fatos trazidos à análise.

Assim, por restarem dúvidas acerca da real possibilidade do alimentante e da necessidade da alimentada, o que é ponto vital ao deslinde da controvérsia, tenho por certo que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma avessa à legislação processual civil, sem atender aos requisitos elencados em seu art. 355, quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual.

Diante das circunstâncias, constata-se a ocorrência de flagrante
error in procedendo
do juízo sentenciante ao suprimir fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa arguida, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025